Tribunal: STF
Processo: RE 390474
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
RECURSO - CARÁTER PROTELATÓRIO. Mostra-se manifestamente
protelatório agravo interposto pelo Estado contra decisão em que se
haja negado seguimento a recurso extraordinário - por não enquadrado
 na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal -
 e que subiu à Corte ante decisão genérica: "subam os autos para
melhor exame".
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, devendo a parte arcar com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.